Tribunal: TJMT
Processo: 0015202-78.2018.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015202-78.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO NEIVA DA SILVA - CPF: 934.409.871-91 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), NATALIA MARTINS MEDEIROS - CPF: 037.934.401-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º) PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RAZÃO DO
LAPSO
TEMPORAL EXISTENTE ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

–

INVIABILIDADE -

DELITO
OCORRIDO NO ANO DE 2016, POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N.º 12.234/2010
-
TEMPUS REGIT ACTUM
– PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, INCISO VII, DO CPP)
–
IMPROCEDÊNCIA
-

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA - PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBÁTORIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em lapso temporal anterior ao recebimento da denúncia, para os atos delituosos praticados após 5/5/2010 (art. 110, § 1º, na redação da Lei n. 12.234, de 5/5/2010).

2. Na hipótese, o apelante cometeu o delito no ano de 2016, data posterior à publicação da Lei nº
12.234/2010
, o que exclui a contagem do prazo prescricional entre os marcos interruptivos apresentados no recurso de apelação (entre a data do fato e o recebimento da denúncia).

3
. Comprovada a materialidade e autoria do delito de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica em desfavor da vítima, sobretudo corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, não há que se falar em absolvição por insuficiência de probatória.

4
. É cediço, que nos crimes praticados
no
âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

5
. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO NEIVA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, cometido em desfavor de Natália Jerônimo Martins, sua ex-namorada. (Id.

198963236)

Em suas razões recursais,
o apelante objetiva
,
preliminarmente
, a declaração de extinção da punibilidade do crime pela ocorrência da prescrição, na sua modalidade retroativa.
No mérito
, requereu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Processo Penal, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes da autoria delitiva, sendo imperiosa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ao final,

pugnou pelo conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de absolver o apelante, ante a ausência de indícios de autoria. (Id. nº 198963249 Pág. 1/11)

Em sede de Contrarrazões, o representante do Ministério Público (26ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá), manifestou-se pelo desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida a sentença.

(Id. nº 198963253 Pág. 1/6).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo
(Id.
204578672 Pág. 1/7
), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – REJEIÇÃO – O ARTIGO 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI Nº 12.234/2010, VEDA EXPRESSAMENTE QUE A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA EM CONCRETO TENHA POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DA DENÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE LESÕES –
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE RETROATIVA.

Preliminarmente, a defesa

alegou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, porquanto a reprimenda imposta na

sentença condenatória atrai
o prazo prescricional de 0
3
anos e, ness
e

sentido
, tra
nscorreu lapso temporal superior a este
,
entre a data do cometimento do
crime

e o recebimento da denúncia.

A pretensão não merece ser acolhida.

A
Lei 12.234/2010
,
ao dar nova redação ao art. 110, §1º, do
Código Penal
,

vedou

o
reconhecimento
d
a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
,
entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa,
quanto aos
crimes praticados na sua vigência.

R
eferida

norma
estabelece
que
:

Art. 2º - Os
arts
. 109 e 110 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passam a vigorar com as seguintes alterações:

§ 1
º -
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,

não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(negritei)

Nota
-
se
que o reconhecimento da

prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
com base na pena concreta,
passou a ser possível, somente
quando ocorre
u

o trânsito em julgado do decreto condenatório para a acusação
, levando-se em conta o decurso do tempo após o recebimento da denúncia
, estando vedado considerar tempo transcorrido anteriormente a tal ato.

Referido raciocínio, contempla o princípio
tempus
regit

actum

e está contemplado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe o seguinte:

Não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em período anterior ao recebimento da denúncia, para condutas praticadas após 5/5/2010 (art. 110, § 1º, na redação da Lei n. 12.234, de 5/5/2010).
(
AgRg
no REsp n. 1.860.685/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
de 26/6/2020) –
(negritei)

No mesmo sentido, já se manifestou também nosso Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRENTENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RAZÃO DO DECURSO TEMPORAL EXISTENTE ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME OCORRIDO NO ANO DE 2013, POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N.º 12.234/2010 – TEMPUS REGIT ACTUM – APELO DESPROVIDO.
É cediço que o reconhecimento da prescrição da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível aos delitos perpetrados até 05/05/2010, isto é, anteriormente a publicação da Lei n.º 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110, § 1.º do Código Penal e proibiu o reconhecimento da perda do poder punitivo estatal com marco inicial anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.
No caso concreto, o recorrente cometeu o delito de trânsito no ano de 2013, ou seja, posteriormente à mencionada reforma legislativa, o que elide a contagem do prazo prescricional entre os marcos interruptivos sugeridos nas razões recursais [entre a data do fato e o recebimento da denúncia]. Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 0022873-31.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023) (negritei)

Na hipótese, o apelante cometeu o delito no ano de 2016, data posterior à vigência

da Lei nº
12.234/2010
, o que exclui a contagem do prazo prescricional
na forma requerida
no recurso de apelação (entre a data do fato e o recebimento da denúncia).

C
om efeito, dispõe o artigo 110, § 1º, do Código Penal
(
Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)
,
in
verbis
:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(negritei)

T
em-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação
em 02/06/2023

(Id.
198963246)
,
sem que
por ela
houvesse interposição de
recurso
pela acusação
,
razão pela qual a presente hipótese trata de insurgência exclusiva da defesa e, o prazo prescricional deve ser computado pelo
quantum

de pena concretamente imposta ao condenado, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Conforme a norma prevista no art. 110, § 1.º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 03 (três) anos. Veja
mos
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

VI -
em
3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
(negritei)

Assim, notadamente, qu
anto à irresignação defensiva, o recebimento da inicial acusatória se deu em 09/04/2021, a sentença condenatória foi publicada em 07/03/2023 (Id. 198963236),
tendo o
trânsito
em julgado

para ambas as partes
ocorrido

em
0
2/06/2023

(Id.

198963246)
,

donde se conclui que
não
houve o decurso
de 3 (três) anos
entre os referidos atos,
restando
insuficiente
o lapso temporal para se configurar a
prescri
ção
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
e
, consequentemente
declarar extinta a punibilidade do réu.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de

FÁBIO NEIVA DA SILVA
contra

sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 0015202-78.2018.8.11.0042, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, disposto no art. 129, §9º, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória, que

no dia 10.07.2016, por volta das 21h00min, na residência particular, situada à Rua Paranatinga, Quadra 45, nº 14, Bairro Doutor Fábio Leite, nesta cidade e comarca Cuiabá/MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe a lesão corporal apontada no Laudo Pericial (Id. 198963184 Pág. 1/7).

Perante a autoridade policial, a vítima
, quando questionada sobre os fatos, declarou que o réu, seu ex-namorado, a chamou para conversar e, para tanto, que ela fosse até a sua residência; que ao chegar ao referido local, o réu passou a proferir palavras de baixo calão (“vagabunda prostituta” “você não vale nada”); que o réu lhe disse que a havia visto com outro homem, passando, por este motivo, a ofendê-la ainda mais e agredi-la fisicamente, deixando arranhões em diversas partes do seu corpo. (Id. 198963182 Pág. 5/9)

Em juízo, contrariando o depoimento supracitado, em parte, a vítima declarou que ainda era namorada do réu, à época dos fatos, acrescentando, que

por tê-lo visto com outra mulher na garupa de sua moto, foi até a sua residência tomar satisfação e, irada, passou a riscar o carro do réu com uma chave de fenda, rasgando também o banco de sua motocicleta e

que foi
,
a partir daí
,
que o réu passou a agredi-la.
(Id. 198963222 - Relatório de Mídia).

Na fase policial, o réu
, interrogado, respondeu que namorou
a vítima
por 6 (seis)
meses
e dessa relação não tiveram filhos; que estava, à época dos fatos, separado da vítima há 4 (quatro) anos; quando ela o viu conversando com outra mulher, ficou irada, indo até sua casa

danificando sua
moto e seu carro, lhe causando um prejuízo de R$ 8.000,00 (oito mil reais); que não fez nenhuma ameaça à vítima, nem tão pouco a agrediu verbalmente ou fisicamente, tendo ela mentido em sua declaração. (Id. 198963182 Pág. 95/97).

Em juízo, o réu reprisou as declarações prestadas na Delegacia, em seus exatos termos.
(Id. 198963225 – Relatório de Mídia)

Em juízo, o policial militar,
Syllas

Andret
Miranda, Policial Militar
, declarou que o réu entrou em contato com a delegacia e, diante disso, este se deslocou até o endereço informado; que chegando ao logradouro, o réu noticiou-lhe que havia recebido a visita de sua ex-namorada, e que
,
por ela estar extremamente nervosa havia danificado sua moto e seu carro, jogando, ainda, seu celular dentro da piscina; que a vítima, porém, não se encontrava mais no local; que foi certificado, que os fatos narrados pelo réu quanto aos danos materiais eram verdadeiros. (Id. 198963223
- Relatório
de Mídia).

A denúncia foi recebida em 09/04/2021. (Id.
198963183
).

Após a regular instrução processual, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129,

§9º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

A defesa interpôs o presente recurso, buscando a absolvição do apelante, sob o argumento de que não foram produzidas provas suficientes da autoria delitiva, sendo imperiosa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Bem analisados os eventos retratados nos autos, entendo que a pretensão defensiva não merece acolhimento, sendo imperiosa a manutenção da sentença.

Extrai-se dos autos que, no dia

10/07/2016, o acusado, ora apelante, agrediu fisicamente sua ex-namorada Natália Gerônimo Martins, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 9º do art. 129 do Código Penal, provocando nela as lesões corporais descritas no Laudo Pericial nº 1.9067.2.2016.90544-01 (198963184 Pág. 1/7).

A vítima e o réu foram namorados, permanecendo juntos, nessa condição, pelo período de 6 (seis) meses e, d
a referida
relação não tiveram filhos.

A materialidade está demonstrada por meio dos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência nº 2016.212011, (Id. 198963182 Pág. 5/9),
Pedido
de Providências Protetivas (Id. 198963182 Pág. 19/23), Termo de Representação Criminal (Id. 198963182 Pág. 17), e Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito (198963184 Pág. 1/7), o qual informa que a vítima apresentava “Escoriações em região torácica anterior, face posterior de braço direito”.

Quanto à autoria,
esta
se revela certa e recai sobre o apelante, porquanto, em que pese tenha negado ter agredido sua ex-namorada, assumiu que, no dia dos fatos, teve uma discussão com ela.

Ainda que o apelante tenha se justificado ao contar sua versão sobre os fatos, nota-se que restou comprovado que a lesão foi provocada por ação dele, que, alterado e agitado, ofendeu fisicamente a vítima no momento da discussão.

O laudo da vítima confirmou que as lesões apresentaram nexo causal e temporal com o delito apurado.

Assim, a
vista do acervo probatório, conclui-se que a narrativa do réu é fato isolado nos autos, já que as lesões foram confirmadas diante do laudo pericial e dos fatos narrados pela vítima.

Destarte,
importa ressaltar, que
não há viabilidade no pleito absolutório se a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas nos autos, mormente
pela
palavra firme e coerente da vítima,
que foi roborada pelo exame de corpo de delito
.

Aliás, nesse sentido, importa destacar

alguns
fragmentos das declarações da ofendida
,
prestadas na primeira fase da persecução penal:

QUE NA DATA DE 10/07/2016, POR VOLTA DAS 21 HORAS, A DECLARANTE ESTAVA NA PORTA DE SUA CASA, QUANDO PASSO
U PELO LOCAL, FÁBIO, O QUAL DISSE QUE QUERIA CONVERSAR COM A DECLARANTE
, QUE A DECLARANTE ENTÃO DISSE: “PODE FALAR”, MOMENTO EM QUE FÁBIO DISSE QUE ERA SÉRIO E Q
UE ERA PARA A DECLARANTE IR ATÉ A CASA DELE; (...) QUE NA CASA DE FÁBIO, A DECLARANTE PERGUN
TOU O QUE ELE QUERIA, POIS ESTAVA SAINDO COM UMA VISINHA E, NESSE MOMENTO, FÁBIO PASSOU
A DIZER QUE A DECLARENTE ERA “VAGABUNDA, PROSTITUTA (...) QUE FÁBIO AGREDIU A DECLARANTE COM TAPAS E ARRANHÕES
PELO CORPO; QUE FÁBIO “TACOU” O APARELHO CELULAR DA DECLARANTE NO CHÃO, VINDO A QUEBRÁ-LO (
...)

(SIC- ID.
198963182
)

Em juízo, a ofendida ratificou o depoimento prestado na fase inquisitiva, afirmando, dessa feita, que foi agredida fisicamente pelo apelante, consoante se infere destes trechos das suas declarações judiciais
:

QUE NO DIA 10/07/2016, POR VOLTA DAS 21 HORAS, A DECLARANTE TINHA ACABADO DE
CHEGAR DO SEU TRABALHO E, VIU FÁBIO CHEGANDO EM SUA CASA COM UMA MENINA
E, POR ENTENDER TER UM COMPROMISSO COM FÁBIO, FOI TOMAR SATISFAÇÃO DELE
;
(...)
QUE IRADA ARRANHOU O CARRO DE FÁBIO COM UMA CHAVE DE FENDA QUE ESTAVA EM
SUAS MÃOS E, DIANTE DISSO
, FÁBIO PASSOU A AGREDÍ-LA COM UM TAPA NO SEU ROSTO,

ARRANHOU S
EU TÓRAX,
BATEU EM
SEUS BRAÇOS, E SUA PERNA
(NA COXA DIREITA)
, RASGANDO SUA BLUSA (...) QUE NINGUÉM PRESE
NCIOU, POIS A MENINA QUE ESTAVA COM FÁBIO SAIU DO LOCAL ANTES DA OCORRÊNCIA. (SI
C- ID.
1
98963222
)

P
elo laudo de exame de corpo de delito que se encontra no ID
198963184 - Pág.
4
, depreende
-se
que houve ofensa à

integridade corporal
da vítima,
conforme
o seguinte registro
:

(...)

III- HISTÓRICO:

Refere que foi agredida por seu ex-namorado há 01 dia, por volta das 22h00min.

IV- DESCRIÇÃO
:

Escoriações em região torácica anterior, face posterior de braço direito.

V- DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

Vestígios de lesão corporal.

VI- CONCLUSÃO:

Lesões contusas
(sic)

Logo, embora o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o delito contra
a ofendida
, não há como se extrair dos seus argumentos subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o cometimento, por parte dele, do crime narrado na
inicial
acusa
tória
.

Sabe-se que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos na clandestinidade, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em
exame,as
instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022)
(negritei)

No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, INCISO VII, DO CPP) – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA, CORROBORADO COM A PALAVRA DA VÍTIMA – RECURSO IMPROVIDO.
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, principalmente, quando confirmado por outros meios de outras provas judicializadas nos autos.
In
casu
, é incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.
(N.U 0001933-83.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024) (negritei)

“[...] 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de crimes praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida, ainda que não reproduzida em juízo devido à sua ausência à audiência de instrução, harmoniza-se com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente o laudo do exame de corpo de delito
e os relatos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria apresentada pelo réu exclusivamente na fase extrajudicial e ratificada por nenhuma prova judicializada.

[...](
N.U 1002839-33.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023)

(negritei)

Portanto
, não há que se falar em absolvição em razão de insuficiência probatória, se as provas produzidas durante toda instrução penal foram capazes de demonstrar a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico em face do Apelante.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por FÁBIO NEIVA DA SILVA, mantendo
a sentença
em seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024